Tribunal: CARF
Processo: 11065.002941/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002941/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.175 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
MEGATRENDS LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O direito à compensação não pode ser oposto a lançamento tributário, como
matéria de defesa, mormente quando a falta de recolhimento das contribuições
não se deu a título de compensação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
alegação de decadência e em dar parcial provimento ao recurso para que sejam excluídos do
lançamento os valores pagos constantes do resultado da diligência
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002941/2008-13
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.175 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002941/2008-13

Relatório
MEGATRENDS LOGÍSTICA LTDA teve lavrado contra si o Auto de Infração -
AI em epígrafe, relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias, dos segurados
contribuintes individuais (transportadores autônomos), descontadas pela empresa de suas
remunerações e não recolhidas em época própria, no período de abril de 2003 a dezembro de
2007, conforme depreende-se do Relatório Fiscal - RF (fls. 67/70).
O RF também esclarece que todos os valores lançados se encontram respaldados
pela contabilidade. O lançamento atingiu o montante de R$ 116.580,47 (cento e dezesseis mil,
quinhentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos), valor consolidado em 12 de agosto de
2008.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, e afirma que diverge o saldo
devedor em favor do fisco com o saldo devedor real, justificando para tanto que parte dos valores
devidos na matriz foram recolhidos nos estabelecimentos filiais. Postula a compensação dos
valores pagos no CNPJ das filiais com os valores devidos pela matriz.
Informa comprovar através de extratos de contribuições que os valores indicados
foram recolhidos aos cofres públicos e, através dos demais documentos, demonstrar ter retificado
as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP informando todos
os valores descontados dos contribuintes individuais. Afirma que se operou a decadência de
lançar o crédito relativo ao período anterior a cinco anos da autuação. Requer a realização de
prova pericial contábil, a fim de comprovar a divergência alegada, caso não seja possível
verificar a inexistência de débito com a simples visualização dos documentos juntados aos autos.
Por fim, espera e requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o Auto de
Infração.
A DRJ Porto Alegre, na análise da impugnatória, manifesta o seu entendimento no
sentido de que:
=> inicialmente, no que se refere à decadência, afirma que os prazos estão
estabelecidos nos artigos 150, parágrafo 4°, ou 173 do Código Tributário Nacional - CTN,
conforme tenha havido antecipação de pagamento parcial, ou não.
A impugnante foi autuada em 25 de agosto de 2008. Examinado o Auto de
Infração - AI, verifica-se que este abrange duas situações, a saber: (a) diferenças de
contribuições recolhidas a menor nas competências 05/2004, 02/2005 a 06/2005, 08/2005,
11/2005, 12/2005, 11/2006, 13/2006, 02/2007, 04/2007 e 12/2007; e (b) contribuições
integralmente não recolhidas nas competências 04/2003 a 04/2004, 11/2004 a 01/2005, 07/2005,
09/2005, 10/2005, 13/2005, 02/2006, 01/2007 e 13/2007
No primeiro caso, considerado o início da fluência do prazo decadencial a partir
da ocorrência do fato gerador, consoante disposto no parágrafo 4° do artigo 150 do CTN, seriam
atingidos pela decadência os créditos anteriores a julho de 2003, inclusive. Ocorre que não há
diferenças de contribuições a recolher para o período em comento. Portanto, nada a alterar no
lançamento.
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.175 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002941/2008-13

No tocante à segunda situação, em que não houve qualquer pagamento parcial,
incide a regra estabelecida no artigo 173, inciso I, do CTN, contando-se o prazo decadencial
quinquenal do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Dessa forma, seriam atingidos pela decadência os créditos cujo vencimento da
obrigação tivesse ocorrido anteriormente a 01/01/2003. Em consequência, também, nada a
alterar no lançamento, porque as contribuições integralmente não recolhidas correspondem ao
período de 04/2003 a 12/2007.
Sendo assim, não há reparos a serem feitos no que se refere a este ponto.
=> no que se refere a compensação de recolhimentos, a empresa afirma que há
divergência de valores entre o saldo devedor em favor do fisco e o saldo devedor real,
justificando para tanto que parte dos valores devidos na matriz foram recolhidos nas filiais.
Postula o aproveitamento, mediante compensação, no estabelecimento matriz, dos
recolhimentos em referência. Saliente-se que a empresa não faz qualquer referência quanto à
ocorrência de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, apresentando como
prova de sua convicção: planilhas indicando valores recolhidos nas filiais e planilhas de valores
que seriam devidos, efetuada a compensação. Junta extratos de contribuições e protocolos de
envio de GFIP (Protocolos de Envio de Arquivos Conectividade Social).
Verifica-se, quanto aos recolhimentos indicados na impugnação, que já foram
apresentados durante a ação fiscal e incluídos pela autoridade lançadora na relação de Guias da
Previdenciária Social - GPS correspondente a cada estabelecimento da empresa, conforme
Relatório de Documentos Apresentados - RDA, fl. 29/41.
Observe-se que o lançamento em apreço não se refere a contribuições devidas
pelas filiais da autuada. Quanto aos extratos de contribuições, comprovam, unicamente, o
recolhimento, nas filiais, dos valores indicados nas planilhas, circunstância já verificada pela
autoridade lançadora por ocasião da ação fiscal, conforme RDA. Portanto, nada demonstram
quanto à compensação indicada na impugnação.
Quanto à demonstração em referência, a legislação que rege a matéria estabelece
que a compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação. A
impugnante não noticia ter efetuado tal procedimento. Importa referir que o presente lançamento
é relativo a contribuições, dos segurados contribuintes individuais (transportadores autônomos),
descontadas pela empresa de suas remunerações e não recolhidas em época própria. O Relatório
Fiscal, bem como seus anexos, não indica qualquer lançamento por glosa de compensações
efetuadas pela Impugnante. Somente a impugnação é que traz essa discussão.
Portanto, um suposto direito à compensação não pode ser oposto ao lançamento
tributário, como matéria de defesa, mormente quando a inadimplência do contribuinte não
decorre de manifesto procedimento de compensação de eventual crédito seu, mas da simples
falta de recolhimento das contribuições devidas, conforme Relatório Fiscal. Isto porque, pedido
de compensação não é matéria passível de apreciação no âmbito da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por não ser este o órgão da administração tributária encarregado de
examinar em preliminar pedidos da espécie. Razões expostas, não pode prosperar, em sede de
julgamento administrativo, a pretensão da empresa.
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.175 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002941/2008-13

=> quanto ao pedido de prova pericial, conforme Decreto 70.235/72, a autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias. No caso a empresa requer a
“realização da prova pericial contábil a fim de comprovar de forma cabal a divergência no débito
apurado.” Ocorre que os pontos apresentados como duvidosos pela impugnante, conforme se
depreende dos quesitos apresentados na peça impugnatória, encontram solução nos elementos
integrantes do próprio Al.
A demonstração pretendida pela empresa através da prova pericial poderia ter sido
trazida aos autos, mediante simples juntada de documentos, vez que a perícia se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requerem conhecimentos especializados para o deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado nos autos. Pelo exposto,
indefere-se a perícia solicitada, por ser claramente prescindível.
=> com relação à multa de que trata o artigo 35-A da Lei n° 8.212, a análise do
seu valor para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no
momento do pagamento ou do parcelamento do crédito, conforme disposto no parágrafo 4° do
artigo 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009 (publicada no DOU de
08/12/2009).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
O CARF, na analise do Recurso Voluntario, entendeu que deveria ser convertido
o julgamento em diligencia tendo em vista que o sujeito passivo afirma ter juntado diversos
comprovantes de pagamento , inclusive depois da impugnação, os quais não teriam sido
analisados e nem considerados como pagos e comprovados pela autoridade lançadora.
Solicita-se que a unidade preparadora verifique se os recolhimentos efetuados nas
filiais identificados no RDA de e-fls.42 a 54 foram deduzidos do lançamento, e caso não tenham
sido, indique se há sobra aproveitável, considerando que a informação declarada na DIRF
utilizada como base de cálculo do auto de infração engloba todos os estabelecimentos da
empresa.
A diligência se fez necessária para verificar a eventual modificação da decisão
recorrida, bem com aferir a autenticidade da prova colacionada aos autos.
Pois bem. Atendendo a Resolução a Delegacia examinou os sistemas corporativos
da Receita Federal do Brasil, especificamente as GFIP e CCOR – Consulta Conta-Corrente de
Estabelecimento, e constatou que houve recolhimentos de Contribuição Previdenciária sobre o
pagamento efetuados a contribuinte individual transportador autônomo – categoria 15 pelas
filiais, que não foram aproveitados no levantamento desta ação fiscal.
Relacionou as referidas GPS não aproveitadas, por estabelecimento e
competência.
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.175 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002941/2008-13

O contribuinte foi cientificado do inteiro teor desta Intimação emitida pela Chefia
da Equipe de Fiscalização Previdenciária da Delegacia de Porto Alegre / 10aRF da Receita
Federal do Brasil, mediante Edital Eletrônico no 011460704, lavrado e publicado em 08/10/2021
com data de ciência em 25/10/2021.
Foi assegurado o pleno direito de manifestar-se dentro do prazo regulamentar de
30 (trinta) dias da data da ciência deste despacho. Não se manifestou.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Entendo que deve ser mantida a decisão da DRJ, quase em sua integralidade,
salvo no que se refere às compensações que não foram efetuadas e restaram comprovados os
seus recolhimentos. Vejamos novamente os pontos abordados e questionados em sede de
Recurso Voluntario.

=> no que se refere à decadência, entendo que não há reparos a serem feitos no
que se refere a este ponto.

A impugnante foi autuada em 25 de agosto de 2008. No caso da aplicação do
artigo 150 do CTN, seriam atingidos pela decadência os créditos anteriores a julho de 2003,
inclusive. Ocorre que não há diferenças de contribuições a recolher para o período em comento.
Portanto, nada a alterar no lançamento.
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.175 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002941/2008-13

No tocante à segunda situação, em que não houve qualquer pagamento parcial,
incide a regra estabelecida no artigo 173, inciso I, do CTN, contando-se o prazo decadencial
quinquenal do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Dessa forma, seriam atingidos pela decadência os créditos cujo vencimento da
obrigação tivesse ocorrido anteriormente a 01/01/2003. Em consequência, também, nada a
alterar no lançamento, porque as contribuições integralmente não recolhidas correspondem ao
período de 04/2003 a 12/2007.

=> no que se refere a compensação de recolhimentos, a empresa afirma que há
divergência de valores entre o saldo devedor em favor do fisco e o saldo devedor real,
justificando para tanto que parte dos valores devidos na matriz foram recolhidos nas filiais.

Pois bem. Verificou-se na diligencia que houve recolhimentos de Contribuição
Previdenciária sobre o pagamento efetuados a contribuinte individual transportador autônomo –
categoria 15 pelas filiais, que não foram aproveitados no levantamento desta ação fiscal.

Entendo que tais valores, devidamente demonstrados no relatório de fls. 2917 e
2918 devem ser compensados para abater o valor do crédito fiscal lançado.

=> quanto ao pedido de prova pericial, de fato entendo que deve ser indeferida
por ser claramente prescindível.

=> com relação à multa de que trata o artigo 35-A da Lei n° 8.212, a análise do
seu valor para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no
momento do pagamento ou do parcelamento do crédito, conforme disposto no parágrafo 4° do
artigo 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009 (publicada no DOU de
08/12/2009).

Desta feita, entendo que deve ser dado PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário para que sejam compensados no montante do credito fiscal lançado os valores
recolhidos pelas filiais, referentes à matriz, conforme demonstrado no resultado da diligencia,
acima mencionado.
É como voto.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de dar PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 2927
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.175 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002941/2008-13

Fl. 2928
DF CARF MF
Original